Tribunal: TJES
Processo: 5007200-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007200-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANETE MARCELINA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007200-37.2024.8.08.0000

AGVTE:
IVANETE MARCELINA GONÇALVES

AGVD
O
:

BANCO
ITAUCARD S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IVANETE MARCELINA GONÇALVES contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A. A agravante pleiteia a redução do valor das parcelas do financiamento sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios e pede autorização para depósito judicial dos valores incontroversos, visando evitar a inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os juros remuneratórios estabelecidos no contrato são abusivos e justificam a concessão da tutela provisória; (ii) avaliar se a manutenção do pagamento das parcelas contratadas gera perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória em ações revisionais requer a demonstração clara da abusividade dos encargos cobrados, especialmente os juros remuneratórios, quando em período de normalidade contratual. A jurisprudência do STJ afirma que a mera cobrança de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor (Tema 972).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário apresentada não permite verificar se os juros aplicados estão acima da taxa média de mercado para operações similares. Além disso, mesmo considerando a taxa informada pela agravante, a diferença entre os juros contratados e a média de mercado não ultrapassa o limite de 50%, o que, de acordo com a jurisprudência, não caracteriza abusividade.

A pretensão de depósito judicial de valor incontroverso também não merece acolhida, pois não foram demonstrados elementos concretos que evidenciem a verossimilhança das alegações da agravante quanto à abusividade contratual. Ademais, o contrato foi celebrado em 2021, sendo suficiente para a agravante ter ciência de eventuais abusividades, não havendo risco imediato de dano ou prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios de contrato bancário depende da comprovação de significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações similares.

A simples alegação de abusividade dos juros não justifica, por si só, a concessão de tutela provisória para depósito judicial de valores incontroversos ou suspensão de medidas de restrição de crédito, sem a devida demonstração de verossimilhança das alegações e perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, §1º; REsp nº 1.061.530/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.821.182/RS, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.908.735/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007200-37.2024.8.08.0000

AGVTE:
IVANETE MARCELINA GONÇALVES

AGVD
O
:

BANCO
ITAUCARD S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
IVANETE MARCELINA GONÇALVES
,
uma vez que
inconformad
a
com
a
decisão proferida pelo MM. Juiz
da
6
ª Vara Cível de Vila Velha
, que
lhe indeferiu a tutela
de urgência
nos autos da ação revisional ajuizada em face de
BANCO
ITAUCARD
S.A,

(processo nº
5008047-65.2023.8.08.0035
).

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
pela abusividade dos juros remuneratórios estipulados na Cédula de Crédito Bancário, o que
demonstra a
sua
onerosidade excessiva,
fato que
autoriza a concessão da tutela provisória
.

Assevera ainda que
a negativa de depósitos dos valores incontroversos causar-lhe-á enormes prejuízos, incorrendo em mora e com a manutenção de seu nome no cadastro negativo
.

Ao final requer a conce
ssão d
a antecipação dos efeitos da tutela
,
para redução
do pagamento referente as parcelas do contrato de financiamento
ao
valor de R$ 368,26 (trezentos e sessenta e oito e vinte e seis centavos).

E
ntendo que o recurso não comporta provimento
.

E
primeiro,
porque
para inibir
os efeitos da mora
, assim como a adoção de medidas de inscrição e restrição de crédito, era necessária a demonstração de plano pela
A
gravante da existência de
cobranças abusivas no período da normalidade contratual, ou seja,
a
estipulação de
juros remuneratórios e sua capitalização mensal
(
excluídas as demais integrantes do custo efetivo)

muito acima da média do mercado para operações bancárias da mesma natureza.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
.
1. "A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, ainda que incidentes no período de normalidade contratual, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). Incidência da Súmula 83/STJ". (AgInt no REsp 1849528/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.908.735/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

[...].1
. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
.
AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
. [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

N
a espécie, a Cédula de Crédito Bancário juntada nos autos do processo de referência
(Id nº 22891745)
não permite o conhecimento dos juros remuneratórios estipulados, motivo pelo qual não há como confrontá-la com a média aplicada pelo Banco Central.

A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

E no caso, à míngua d
e
juntada da íntegra do contrato, considerando apenas as afirmações da agravante,
verifica-se que foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de
2,38
% a.m. e
32,05
% a.a
, quando no período da pactuação (
05/11/2021
) a taxa média praticada para
financiamentos destinados a aquisição de veículos era de
2,04
% a.m.
e
27,45

% a.a
1
, ou seja, m
enos
de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado,
o que, a princípio
,
não se manifesta
em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, já se manifestou esta colenda Câmara Cível:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional.
IV - Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator :
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 2
4/05/2023
)

Por fim, a
pretensão liminar de depósito de valor incontroverso há de ser ampara
r
em provas concretas aptas o suficiente a extrair a verossimilhança das alegações que a sustentam, ou seja, para o deferimento da tutela antecipada nos moldes em que requerida pel
a
A
gravante
, necessário seria fosse verificada, de plano, a aparência do bom direito nas ilegalidades ou abusividades contratuais apontadas, o que, em cognição sumária, não vislumbro.

Não se olvida ainda que, na espécie, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção
das parcelas contratadas
,
porquanto o contrato foi celebrado
novembro de 2021
— período que, minimamente, mostra-se suficiente para ciência de
eventual abusividade ou nulidade contratual.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a decisão que indeferiu a tutela provisória à Agravante.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.